Tribunal: TCU
Processo: 034.964/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2974/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.964/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eneida Maria Nedel Straub (CPF XXX.780.641-XX); Isabel Cristina Cabral de Oliveira (CPF XXX.749.801-XX); Joana Darc Cabral de Oliveira (CPF XXX.576.801-XX); Juliana Karp de Brito Martins (CPF XXX.263.861-XX); Luíza Vieira dos Santos (CPF XXX.567.141-XX); Marcus Vinicius de Almeida e Silva (CPF XXX.350.346-XX); Marilene Ribeiro dos Santos (CPF XXX.180.011-XX); Miriam Cabral de Oliveira (CPF XXX.469.981-XX); Patrícia Aparecida de Almeida e Silva (CPF XXX.350.386-XX); Teresa Cristina Cabral de Oliveira Dias (CPF XXX.726.581-XX); Vera Lúcia Tolosa (CPF XXX.253.491-XX); Yanni Helloysa Elias de Almeida (CPF XXX.350.366-XX) e Zaira de Oliveira Almeida (CPF XXX.359.141-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.